Tribunal: CARF
Processo: 17546.000948/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000948/2007-85
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.523 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRIDGESTONE FIRESTONE BR IND. COM. LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado contra o sujeito passivo acima identificado,
referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos
segurados, contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e contribuição social para outras entidades e fundos, incidente sobre a
remuneração de empregados a título de participação nos lucros e resultados.
Foi apresentada impugnação às fls. 64/80.
A DRJ/BSA julgou improcedente o lançamento, conforme Acórdão de fls.
114/124, e recorreu de ofício da decisão.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000948/2007-85
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000948/2007-85

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Da análise dos autos vê-se que foi excluído todo o crédito lançado no valor total
de R$ 2.880.280,89, sendo o valor principal de R$ 1.552.203,68 e a multa de R$ 862.416,10.
Assim, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior a R$
15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 156
DF CARF MF
Original